Tribunal: STF
Processo: Pet 15212
Classe: Pet
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-02-19
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Pet autuada a partir de denúncia oferecida pela  Procuradoria-Geral da República em face de JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS, imputando-lhe a prática dos crimes de associação criminosa (art. 288, do CP) e incitação ao crime equiparada pela animosidade das Forças Armadas contra os Poderes Constitucionais (art. 286, parágrafo único, do CP), observadas as regras de concurso de pessoas (art. 29, caput, do CP) e concurso material (art. 69, caput, do CP) (eDoc. 8).
Em 9/1/2026, determinei a notificação do denunciado JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS para oferecer resposta prévia à denúncia (eDoc. 84), apresentada em 14/1/2026 (eDoc. 90).
Em 19/2/2026, esta PET foi incluída em pauta de julgamento na Sessão Virtual da Primeira Turma agendada entre 27/2/2026 e 6/3/2026.
Na mesma data, a Defesa de JOSAFÁ RAMOS DOS SANTOS requereu “a redesignação da Sessão de Julgamento, para que ela ocorra na modalidade presencial/telepresencial, para que possa ser exercido o direito de sustentação oral” (eDoc. 93). 

É o relatório. DECIDO.

O julgamento em ambiente virtual não prejudica a discussão sobre a matéria, prevalecendo, portanto, a faculdade regimental conferida ao Relator pelo art. 21-B, do RISTF, com redação da Emenda Regimental 53/2020, de submissão a julgamento por meio eletrônico.
Por fim, caso tenha interesse em fazer sustentação oral, a parte poderá, desde que observado o rito, encaminhá-la por meio eletrônico, após a publicação da pauta e até 48 horas antes de iniciado o julgamento em ambiente virtual, na forma dos arts. 21-B, §2º, e 131, § 5º, do RISTF.
Diante do exposto, nos termos do art. 21 do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO o pedido de retirada de pauta de julgamento virtual.
Ciência à Procuradoria-Geral da República.
Cumpra-se.
Brasília, 19 de fevereiro de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente